Tribunal: TJPA
Processo: 0011783-72.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011783-72.2019.8.14.0061

APELANTE: MARCOS PAULO VASCONCELOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0011783-72.2019.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUI

APELANTE: MARCOS PAULO VASCONCELOS MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP E 244-B, DO ECA. RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
EXCLUSÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
.
BIS IN IDEM
.

IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0011783-72.2019.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUI

APELANTE: MARCOS PAULO VASCONCELOS MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCOS PAULO VASCONCELOS MENDES
contra sentença prolatada pela Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, II, do CP e 244-B, do ECA
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 11109143), que em 25/10/2019, por volta das 19h30min., o Apelante na companhia de uma adolescente, simulando estarem armados, subtraíram um aparelho celular da ofendida Francilene Araújo Ribeiro, fugindo após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11110378), contra a qual a defesa recorreu (Id. 11110391) pugnando por sua absolvição do delito de corrupção de menores por erro de tipo e, subsidiariamente a reforma da pena em sua terceira fase.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 11110395).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (Id 12917297)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por erro de tipo, alegando que não restou demonstrado ter sido a menor corrompida durante as circunstâncias que antecederam, ou em que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração por meio legal da menoridade, para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito em questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

2.

Do afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que a utilização da referida causa de aumento caracterizaria bis in idem, uma vez que o agente já estaria sendo punido pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).

No crime de roubo, a majorante do concurso de agentes dá maior reprovabilidade à conduta daquele que comete a subtração em concurso com outros agentes, imputáveis ou não.

A incidência dessa causa de aumento do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor de idade, mas sim por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios.

Por outro lado, o crime de corrupção de menores busca punir aquele que corrompe ou facilita a corrupção de crianças e adolescentes, por meio da prática delitiva em concurso com essas pessoas.

Assim, fica evidente que não há “
bis in idem”
na aplicação simultânea entre a majorante do crime de roubo referente ao concurso de agentes e o crime de corrupção de menores, mormente porque se trata de condutas autônomas e tutelam bens jurídicos distintos.

Nesse sentido,

é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS. IDENTIDADE DE INFRAÇÕES. CRIME. ATO INFRACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
( AgRg no AREsp 1229946/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019) (Grifo nosso).

Assim, tal pleito também não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023